Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenham os ora embargados - Prefeitura da SQS 308 e Outro, aviado petitório[1] visando contrariar os derradeiros embargos de declaração que formularam Antônio Eustáquio de Oliveira Dunice e Outros, consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos embargos de declaração para julgamento em sessão virtual, havendo o recurso sido pautado para votação virtual com início no dia 19/05/2021 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 26/05/2021[2]. Diante dessa realidade, e considerando que a oitiva da parte contrária encerra simples faculdade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado pela autora. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 25631612 [2] - ID 25042265